Tribunal: STF
Processo: HC 76261
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: Não aproveita ao paciente a circunstância de
haver a acusação apelado contra a sua absolvição, deixando de fazê-
lo em relação ao co-réu.
Inaplicabilidade, à espécie, do disposto no art. 580 do
Código de Processo Penal, não se evidenciando, além disso,
similitude da participação de um e outro na prática do crime.